Tribunal: TJDFT
Processo: 0717768-43.2021.8.07.0016
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0717768-43.2021.8.07.0016 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) RECORRENTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE RECORRIDA: LUCINA APARECIDA RODRIGUES ASSUNCAO Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. O cotejo dos autos assegura que o apelo interposto pela ré – GEAP Autogestão em Saúde –, já fora apreciado pela Egrégia Turma, restando, à unanimidade, desprovido[1], ensejando o manejo de recurso especial pela entidade, o qual restara inadmitido[2]. Defronte a essa resolução, a demandada aviara agravo em recurso especial e, havendo os autos sido remetidos ao Superior Tribunal de Justiça, o eminente Ministro Relator, João Otávio de Noronha, determinara seu retorno a esse sodalício de modo a permanecer sobrestado o curso processual até o julgamento definitivo da matéria submetida à sistemática dos recursos repetitivos (Tema n. 1.314) e eventual retratação, nos termos da precisão contida nos artigos 1.040, inciso II, e 1.041 do estatuto processual[3]. Devolvidos os autos a esta Corte de Justiça, a autora/apelada acorrera aos fólios, postulando o reconhecimento de inaplicabilidade da suspensão ordenada ao caso em apreço, em razão da inexistência de identidades fática e jurídica com o paradigma do repetitivo, e a determinação de imediato prosseguimento do recurso[4]. Diante da postulação aviada, o eminente Presidente desta Casa de Justiça, consignando suas limitações de competência para apreciação da postulação, determinara o encaminhamento dos autos a essa Relatoria para realização das providências reputadas cabíveis[5]. Alinhados esses registros, apura-se que o aviado na derradeira petição que colacionara a autora/apelada visando o prosseguimento do curso processual mediante a utilização da técnica do distinguishing refoge à competência deste relator, pois determinado o sobrestamento do curso procedimental pelo eminente Ministro Relator do recurso que está em curso no ambiente do Superior Tribunal de Justiça. Com efeito, de conformidade com o preceituado no artigo 1.037, §§9o e 10, inciso IV, do Códex Processual[6], o pedido de prosseguimento do trânsito processual deduzido com lastro na subsistência de distinção entre a questão a ser decidida no processo e aquela a ser julgada no recurso especial ou extraordinário afetado deve ser endereçado ao relator, no tribunal superior, de recurso especial ou de recurso extraordinário cujo processamento houver sido sobrestado. No caso, conforme assinalado, o apelo advindo da ré fora há muito julgado, estando em curso apenas o agravo por ela aviado em face do decisório que negara trânsito ao recurso especial que aviara. O sobrestamento do curso processual, portanto, derivara do relator do recurso em trânsito na Corte Superior, estando-lhe reservada, na forma dos dispositivos mencionados, competência para dispor sobre o pedido de afastamento da suspensão que determinara. Inviável que esse órgão recursal sobreponha-se ao deliberado pelo órgão recursal especial Assim sendo, ressoa patente que esta Relatoria carece de competência para apreciação da pretensão de prosseguimento do curso processual deduzido pela autora/apelada com lastro na distinção entre a questão a ser decidida nos autos e aquela a ser julgada nos recursos especiais afetados, porquanto determinada sua suspensão no âmbito da Corte Superior de Justiça, tornando inviável que haja qualquer incursão sobre o postulado no ambiente da competência reservada ao relator do apelo especial em curso. Se o caso, deverá a autora demandar aludida medida na forma dos aludidos dispositivos, endereçando-a ao eminente Ministro relator do apelo especial, pois de S. Exa. Emergira a ordem de sobrestamento. Deixo, portanto, de examinar o pedido em tela, pois minha competência para funcionar nestes autos está exaurida, salvo eventual decisão advinda da Corte Superior. Devolvam-se os autos, pois, à colenda Presidência desta Corte de Justiça para prosseguimento na conformação do ritual procedimental legalmente ordenado. Intimem-se. Brasília-DF, 30 de junho de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 48251573 (fls. 409/433). [2] - ID Num. 53201118 (fls. 606/610). [3] - ID Num. 70637302, pp. 07/09 (fls. 644/647). [4] - ID Num. 72950439 (fls. 656/658). [5] - ID Num. 72969998 (fl. 663). [6] - “Art. 1.037. Selecionados os recursos, o relator, no tribunal superior, constatando a presença do pressuposto do caput do art. 1.036, proferirá decisão de afetação, na qual: (...) § 9o Demonstrando distinção entre a questão a ser decidida no processo e aquela a ser julgada no recurso especial ou extraordinário afetado, a parte poderá requerer o prosseguimento do seu processo. § 10. O requerimento a que se refere o § 9o será dirigido: (...) IV - ao relator, no tribunal superior, de recurso especial ou de recurso extraordinário cujo processamento houver sido sobrestado.”